Tribunal: TJDFT
Processo: 0730848-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJTEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL ATÉ A EFETIVA ALTA MÉDICA. PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. DEVIDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, pois não se trata de hipótese de plano de saúde na modalidade de autogestão.
3. A Resolução Normativa no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) determina que, para cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, bem como estabelece o dever de informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção, o que não foi observado na hipótese em análise.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades.
5. Comprovado que o Autor está em pleno tratamento de doença grave, imprescindível para garantia de sua sobrevivência e de sua incolumidade física, e considerando a condição dele de beneficiário remido até março/25 (dispensado do pagamento de mensalidade), deve ser mantido intacto o plano da saúde contratado até a efetiva alta médica, condicionada a permanência ao adimplemento das mensalidades.
6. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.